Tribunal: TJDFT
Processo: 0742991-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece dos documentos juntados em agravo, na forma do art. 435, parágrafo único, 435 e 1.014, todos do CPC, se o agravante não apresenta qualquer justificativa para sua apresentação extemporânea, deixando de declinar o motivo pelo qual não os disponibilizaram em momento oportuno na origem.
2. No tocante à pretensão de pesquisa e eventual penhora de bens em nome do cônjuge do agravado, para além da prova de que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar (art. 790, IV, do CPC c/c arts. 1.663 e 1.664 do Código Civil), é necessária, sob pena de responsabilização de terceiro alheio à relação processual, a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, o que não ocorreu no caso em análise. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.